Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704743-59.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JESSICA ALVES GALENO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. NULIDADES. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO E 330, INCISO IV DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. A hipótese se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. 3. Não há se falar em supressão de instância ou em ofensa ao contraditório e à ampla defesa por ter sido a sentença proferida na pendência do julgamento de agravo de instrumento, pois a este não foi atribuído efeito suspensivo. Ademais, a matéria nele tratada (gratuidade de justiça) não teria o condão de interferir na questão decidida pela sentença (indeferimento da petição inicial por motivo diverso). 4. Não há deficiência de fundamentação na sentença que expôs de forma suficiente o motivo do indeferimento da petição inicial, qual seja, a inércia da autora em realizar a emenda anteriormente determinada. A menção ao art. 312, parágrafo único, ao invés do art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, consistiu em mero erro material. 5. Não tendo a autora emendado a inicial no prazo concedido pelo Juízo de origem, o seu indeferimento era medida que se impunha por expressa determinação do parágrafo único do art. 321 e do inciso IV do art. 330, ambos do CPC, não havendo se falar em formalismo exacerbado. 6. A matéria relativa à concessão da gratuidade de justiça foi atingida pela preclusão consumativa, tendo em vista a pendência do julgamento de agravo de instrumento acerca desse ponto. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 85, §§2o, 3o, 4o e 6o, do Código de Processo Civil, matéria que surgiu em sede de embargos de declaração, ao aplicar indevidamente o critério da equidade na fixação da verba honorária. Afirma que a equidade somente pode ser utilizada de forma subsidiária. Assevera que no presente caso, por se tratar de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, não houve condenação (primeiro critério) e também não há como mensurar o proveito econômico obtido (segundo critério), mas é possível aplicar o terceiro critério (valor atualizado da causa), entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 85, §11, do CPC, porque deixou de fixar os honorários recursais; c) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 85, §§2o, 3o, 4o e 6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023